Tribunal: TJBA
Processo: 0503148-69.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503148-69.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.

REMESSA PARA RETRATAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONTRARIEDADE À TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL
Nº 1.002
DO STF.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO.
ART. 1.04
0, II
DO CPC.

PER
T
INÊNCIA. RETRATAÇÃO.

1.
O acórdão atacado pelo recurso extraordinário foi prolatado em
19/07
/202
1
, e naquela
oportunidade foi
aplicada a
tese consagrada na súmula 421 do STJ
segundo a qual “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
No momento da prolação do acórdão essa era a tese

amplamente
utilizada
, inclusive por obediência à recomendação do art. 927, IV do CPC, razão pela qual a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia
restou inviabilizada.

2.
Em 16/08/2023 publicou-se o resultado do julgamento do caso
afetado ao tema de repercussão geral nº 1.002
, oportunidade em que
o STF
fixou a tese de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.
O entendimento superveniente do ST
F
implicou modificação do paradigma jurisprudencial a ser observado pelo Judiciário
como forma de
preserv
ar a
integridade,
a
coerência e
a
estabilidade
das suas decisões (art. 927, IV do CPC), sendo certo que o presente caso não se amolda a qualquer das exceções contempladas na modulação de efeitos do julgado.

4.
Retratação
do acórdão
com base no art. 1.04
0
,
II
do CPC
para adequação ao tema de repercussão geral nº
1.002
do STF
a fim
d
ar
provimento ao recurso de apelação

e

condenar
o
Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública,
nos termos estabelecidos pela
decisão monocrática de id
15083060
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503148-69.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITABUNA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
EXERCER RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC,
D
ANDO

PROVIMENTO

INTEGRAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA,

nos termos do voto do relator.